Tribunal: TJDFT
Processo: 0745748-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745748-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: FERNANDA BATISTA DE PAULA, VITORIA FERNANDES DA SILVA MARINHO, JOSIANE CARDOSO LIMA, GABRIEL SERPA CARVALHO, KARLEI OLIVEIRA CARVALHO, JUAN PABLO SILVA DE PAULA, BRIDA FREIRE DE ARAUJO, GABRIELA SANTOS DA SILVA, GABRYELLE FERREIRA DA COSTA MELO, ADMAR DOS SANTOS MENEZES, HANNA KAROLINE BARBOSA DA SILVA, KATIA BENTO PEREIRA, FRANCISCA MARIA GONCALVES DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS LEAL DE OLIVEIRA, DAION DE SOUZA ANDRADE, BRUNA COSTA DE SANTANA, GABRIELLE MONTEIRO DE SOUSA, VALQUIRIA DOS SANTOS ALVES MACEDO, BRUNNO DAMACENA BERNARDES, AYLANO LEONIR SILVA VAZ, SARAH YUKIMI SENA TAKATANI, ISADORA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA DALVA PEDROSO DE MELLO, SAMARA CRISTHINA DA SILVA GOMES, YURI LOHAN MATIAS DA SILVA, MAYARA ITALA AVILA DA SILVA, AMANDA XAVIER PEREIRA, CAMILA ALMEIDA FROTA, JULIA LARISSA DE FARIA CARDOSO, ISABELA TEIXEIRA PONTE, EVA MILHOMENS DA CRUZ, IDERLANDIA CARVALHO ALVES, JHENIFFER RIBEIRO DA ROCHA D E S P A C H O À Agravante, para se manifestar sobre a petição de ID 53779609, na qual a parte Agravada noticia a perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator